Tribunal: TJMT
Processo: 1010092-25.2023.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010092-25.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NAILDO GUEDES LIMA - CPF: 395.636.931-91 (APELADO), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.344.597/0001-94 (APELANTE), BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.344.597/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. INCLUSÃO SEM CONSENTIMENTO EXPRESSO. VENDA CASADA CONFIGURADA. CLÁUSULA ABUSIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. CANCELAMENTO DA APÓLICE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a abusividade na contratação de seguro prestamista vinculado a contrato de empréstimo bancário, determinando o cancelamento da apólice e a restituição simples dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da contratação do seguro prestamista, a existência de venda casada, a legitimidade passiva do banco e a forma de restituição dos valores indevidamente cobrados.

III. Razões de decidir

3. Configurada a prática de venda casada diante da ausência de demonstração de consentimento livre e informado do consumidor quanto à adesão ao seguro.

4. O Banco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo intermediado a contratação e vinculado o serviço ao crédito concedido.

5. Correta a restituição simples dos valores pagos, nos termos do art. 876 do Código Civil e da Lei no 14.905/2024, diante da ausência de prova de má-fé.

6. Indevida a denunciação da lide à seguradora, sendo preservado ao réu eventual direito de regresso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a inclusão de seguro prestamista em contrato de empréstimo bancário quando ausente prova de adesão voluntária e consciente do consumidor, configurando venda casada.

2. O banco que intermedeia e vincula o seguro à concessão do crédito é parte legítima para responder pela prática abusiva e pelos valores indevidamente cobrados."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação indenizatória cumulada com pedido de restituição de valores e cancelamento de seguro prestamista o 1010092-25.2023.8.11.0004, ajuizada por Naildo Guedes Lima; julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, por consequência, declarou extinto com resolução de mérito (CPC, art. 487, I) para tão somente: a) RECONHECER abusiva a inclusão do seguro prestamista no importe mensal de R$ 535,31 (quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos) debitados da conta do autor (AG: 571-1 / CC 1.120-7), por se tratar de venda casada praticada pelos requeridos; b) DECLARAR o cancelamento do contrato da apólice de seguro prestamista no 31161 e, C) CONDENAR os requeridos, a restituírem na forma simples os valores descontados em sua conta denominados como “133-Seguro Crédito Protegido”, corrigidos monetariamente pelo IPCA, a contar do desembolso e, juros de mora pela taxa SELIC, a contar da citação, em conformidade com as alterações promovidas no Código Civil pela Lei no 14.905/2024, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença. Por fim, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §2o) a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a validade da contratação do seguro, que teria ocorrido de forma voluntária e com plena ciência do autor; a ausência de venda casada, bem como a impossibilidade de restituição dos valores diante da legitimidade da cobrança.

Alegou, ainda, ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou apenas como corretor do seguro, cuja responsabilidade caberia exclusivamente à seguradora Aliança do Brasil S.A.

Por fim, requereu a denunciação da lide à seguradora e a reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, o reconhecimento da ilegitimidade do banco ou a inclusão da seguradora como litisconsorte necessário.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco do Brasil S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação indenizatória cumulada com pedido de restituição de valores e cancelamento de seguro prestamista o 1010092-25.2023.8.11.0004, ajuizada por Naildo Guedes Lima; julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, por consequência, declarou extinto com resolução de mérito (CPC, art. 487, I) para tão somente: a) RECONHECER abusiva a inclusão do seguro prestamista no importe mensal de R$ 535,31 (quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos) debitados da conta do autor (AG: 571-1 / CC 1.120-7), por se tratar de venda casada praticada pelos requeridos; b) DECLARAR o cancelamento do contrato da apólice de seguro prestamista no 31161 e, C) CONDENAR os requeridos, a restituírem na forma simples os valores descontados em sua conta denominados como “133-Seguro Crédito Protegido”, corrigidos monetariamente pelo IPCA, a contar do desembolso e, juros de mora pela taxa SELIC, a contar da citação, em conformidade com as alterações promovidas no Código Civil pela Lei no 14.905/2024, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença. Por fim, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §2o) a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

O recurso é tempestivo; sem contrarrazões; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Previamente, trago a colação trecho da r. sentença para apreciação, a qual ratifico:

“(...)Pois bem. Analisando os presentes autos, verifico ser perfeitamente aplicável, neste caso, o disposto no inciso I, do artigo 355, do Código de Processo Civil, dispensando-se a realização da audiência de instrução e demais provas, eis que os elementos do ato colhido em nada modificariam o meu convencimento, sendo o conjunto probatório coligido aos autos suficiente para prolação de sentença, eis que se trata de matéria exclusivamente de direito.

Esclareço que de acordo com o art. 370 do CPC, caberá ao juiz determinar a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito da lide, sendo evidente que, para elucidação da questão sub examine, é suficiente a análise do contrato celebrado entre as partes.

Passo à análise da preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A para figurar no polo passivo da demanda, compreendo que a instituição financeira que celebra contrato de empréstimo/financiamento com o segurado, e posteriormente vincula a negociação a seguro de vida prestamista é parte legítima para figurar na demanda.

(...)

Desta forma, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pelo BANCO DO BRASIL S.A.

Quanto a preliminar do litisconsórcio passivo necessário para incluir, verifico que a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, atual denominação de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, pessoa jurídica 9 inscrita no CNPJ sob o no. 28.196.889/0001-43, não figurou como a empresa corretora de seguros, mas tão somente a BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. – Código SUSEP: 20.2026654 que, por sua vez, pertence ao mesmo grupo econômico da empresa requerida BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A.

Por tais razões, REJEITO a preliminar do litisconsórcio passivo necessário.

Afastadas as preliminares, passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, CPC/15, uma vez que a matéria discutida é unicamente de direito e as provas a serem produzidas nos autos são documentais, não necessitando de dilação probatória.

Com efeito, tem-se que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se, portanto, as regras do CDC, (Lei no 8.078/90).

No caso em tela, pertinente se faz a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6o, VIII do CDC, porquanto presentes a verossimilhança da alegação contida na peça inicial e a hipossuciência técnica do autor.

Da análise do contrato de empréstimo consignado juntado pela acionante, consta, juntamente com as outras cláusulas contratuais, opção por seguro prestamista.

Essa contratação que o autor reputa ilegal. E razão lhe assiste.

O contrato de seguro conjuntamente com o de empréstimo, por si só, não é ilegal. Contudo, a forma como prevista no contrato de adesão, entre outras várias cláusulas, demonstrou abusividade do pacto.

A contratação do seguro prestamista deve ocorrer mediante assinatura de termo especíco, visto que sua exigência depende de comprovação de que o cliente tenha aderido aos termos e condições da apólice e que e que esta tenha sido efetivamente emitida.

No entanto, verifica-se que as requeridas não lograram êxito em demonstrar a congruência de suas ações, visto que NÃO juntou aos autos o termo específico do seguro/apólice prestamista devidamente assinado pelo autor.

Em suma, pelo fato de que a contratação do seguro prestamista já estava incluída previamente no contrato de empréstimo/financiamento, estou convencida de que houve venda casada.

Assim, o seguro, tal como previsto no contrato de adesão, denotou venda casada, de modo que possível seu afastamento nos termos do inciso IV do art. 51 do Código de defesa do consumidor “são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que (...) IV-estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade”.

Pois bem, dito isso, consigne-se que há venda casada quando o fornecedor condiciona a aquisição de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, sendo prática abusiva e vedada no mercado de consumo (art. 39, I, do CDC).

(...)

No que tange à pretensão indenizatória por danos morais entendo que improcede. A despeito de configurada falha na prestação do serviço, na medida em que evidenciada a ocorrência de venda casada do seguro prestamista, não se há que falar em dano moral quanto muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização.

(...)

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais e, por consequência, DECLARO EXTINTO com resolução de mérito (CPC, art. 487, I) para tão somente:

a) RECONHECER abusiva a inclusão do seguro prestamista no importe mensal de R$ 535,31 (quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos) debitados da conta do autor (AG: 571-1 / CC 1.120-7), por se tratar de venda casada praticada pelos requeridos;

b) DECLARAR o cancelamento do contrato da apólice de seguro prestamista no 31161 e,

C) CONDENAR os requeridos, a restituírem na forma simples os valores descontados em sua conta denominados como “133-Seguro Crédito Protegido”, corrigidos monetariamente pelo IPCA, a contar do desembolso e, juros de mora pela taxa SELIC, a contar da citação, em conformidade com as alterações promovidas no Código Civil pela Lei no 14.905/2024, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença.”. (ID. 236590164)

Pois bem.

A controvérsia trazida à apreciação diz respeito à legalidade da cobrança de valores relativos a seguro prestamista vinculados a contratos de empréstimo firmados entre o apelado, Naildo Guedes Lima, e o apelante, Banco do Brasil S.A., bem como à consequente restituição dos valores pagos a esse título.

Inicialmente, cabe rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelante. Ainda que o Banco afirme atuar apenas como intermediário na contratação do seguro, é incontroverso que a avença se deu no âmbito do relacionamento contratual bancário, sendo o seguro oferecido em conjunto com a concessão de crédito pessoal.

A jurisprudência majoritária e pacificada em reconhecer a legitimidade do agente financeiro em demandas dessa natureza, especialmente quando a contratação se dá por seus canais e sob sua chancela.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. SEGURADO FALECIDO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS RECURSAIS. [...] - omissis. 2. Possui legitimidade passiva a instituição financeira que celebra contrato de financiamento com o segurado, vinculando a negociação a seguro de vida prestamista . [...]) - omissis." (TJGO, Apelação (CPC) 5468749-41.2017.8.09.0051, Rel. GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5a Câmara Cível, julgado em 12/07/2019, DJe de 12/07/2019).

No mérito, o ponto central reside em averiguar se houve ou não prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, e se a contratação do seguro foi de fato voluntária, informada e consentida pelo consumidor, como exige a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e os deveres de informação e transparência nas relações de consumo.

O juízo de origem considerou abusiva a inclusão do seguro no contrato, reconhecendo a existência de venda casada, e determinou o cancelamento da apólice, bem como a restituição simples dos valores cobrados a esse título.

Ademais, a análise dos autos demonstra que, embora o Banco sustente a regularidade da contratação, não foram trazidos aos autos documentos inequívocos que comprovem o consentimento expresso e esclarecido do consumidor quanto à adesão ao seguro; bem como, não há comprovação suficiente de que o autor, ao contratar os empréstimos, tenha sido efetivamente informado da facultatividade da contratação do seguro prestamista, tampouco que lhe tenha sido ofertada alternativa sem essa vinculação.

O mero fornecimento de apólice ou informação posterior à contratação não supre a ausência de consentimento claro e prévio, tampouco afasta a caracterização de prática abusiva quando o serviço é imposto como condição para a liberação do crédito, em manifesta violação à livre escolha do consumidor.

De igual modo, não merece guarida a pretensão de denunciação da lide à seguradora. A responsabilidade contratual invocada pelo autor decorre diretamente da atuação do Banco no fornecimento do produto financeiro com o serviço acessório, sendo plenamente possível, em momento oportuno e caso haja interesse, o exercício do direito de regresso, sem prejuízo da presente demanda.

No tocante à devolução dos valores, correta a sentença ao determinar a restituição na forma simples, atualizada pelo IPCA e com juros legais, em consonância com o disposto no art. 876 do Código Civil, e mais recentemente reforçado pela Lei no 14.905/2024, não havendo nos autos prova de má-fé do fornecedor a justificar a restituição em dobro.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A., mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025